Tribunal: STF
Processo: RE 1388253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Vilma Edna Polizelli e outros com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 8), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa – Precatório expedido – Aplicação da Lei nº 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser efetivado pelo DEPRE, no momento de pagamento do precatório – Admissibilidade – Precatório já expedido – Atividade do DEPRE de natureza administrativa, vinculada ao princípio da legalidade – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, e 100, § 2º, da Constituição Federal, e 102, § 2º, do ADCT. Aduzem, ainda, o desacerto do Tribunal de origem face ao quanto decidido pelo Supremo no julgamento do RE 729.107 RG (Tema n. 792), sustentando, em síntese, que:



    Não se questiona a possibilidade de cada ente federativo, de acordo com sua capacidade financeira, estabelecer o máximo para que a obrigação seja considerada de pequeno valor, o Estado de São Paulo o fez por meio da Lei Estadual nº 11.377/2003 e posteriormente a alterou pela Lei Estadual nº 17.205/2019, contudo, na mesma execução o montante considerado como “pequeno valor” não pode ser hora um e hora outro de acordo com a conveniência do ente devedor. 



    A Lei Estadual nº 17.205/2019 entrou em vigor em 07 de novembro de 2019. Contudo, como já decidido pelo C. STF, possui aplicabilidade apenas aos processos que transitarem em julgado a partir dessa data, não tendo efetividade aos processos que ostentem coisa julgada anterior a este período, como é o caso do processo em tela. 



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário assentando a seguinte conclusão (eDoc 19):



    RE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    - Pelo provimento do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo necessário delimitar a controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal nesta sede extraordinária: saber se a nova legislação do Estado de São Paulo – que reduziu o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, aplica-se à execução que já se encontra em curso. 



    Nessa perspectiva, destaco relevantes fragmentos do voto do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo (eDoc 3 – meus grifos): 



    [...] não se está questionando a aplicação da referida lei para determinar a forma da execução, se por requisitório de pequeno valor, ou se por precatório, caso em que se entende que a lei aplicável é aquela vigente à época do trânsito em julgado. 



    O que se discute no caso em tela é a aplicação da Lei nº 17.205/2019 para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento. 



    [...] A determinação do regime de execução já foi feita em momento anterior, sem utilização da Lei nº 17.205/2019. Uma vez expedido o precatório, apenas se utiliza a lei vigente para, no momento de seu pagamento, fixar-se o montante do depósito prioritário. 



    Em outras palavras, no caso em tela, o precatório já foi expedido, e o que resta a fazer é tão somente o seu pagamento, eventualmente com os depósitos prioritários constitucionalmente previstos. 



    Logo, o caso em tela não se enquadra no tema de repercussão geral nº 792, RE 729107, tampouco nos precedentes a ele vinculados, nem à ADI 5100. 



    [...]



    Uma vez que existe Lei vigente a respeito, sua aplicação, em regra, é direta e imediata. 



    Pois bem. Consigno que o Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado: 



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Cumpre observar, ainda, que em julgamento que guarda semelhança a presente demanda (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento que “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [...]”.



    De qual sorte que, diferentemente do quanto sustentado pelo Tribunal de origem, o caso em julgamento se adéqua aos julgamentos vinculantes anteriormente referidos.



    À propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que não deveria incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, mas sim a nova legislação que reduziu o valor a ser pago em caráter preferencial.



    Tal o contexto, é cristalino que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente época do trânsito em julgado do título executivo, eis que exsurge o direito de executar o valor a ser liquidado tendo como referência o montante fixado a título de precatório.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados: RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2021; ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1/4/2022; ARE 1.362.468, ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes, DJe 4/5/2022; e ARE 1.372.176, ministro Nunes Marques, DJe 6/4/2022.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 3), restabelecer a decisão de primeiro grau proferida em sede de cumprimento de sentença.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator